Tribunal: STF
Processo: ADI 7402
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 92, § 2º, e 94, parágrafo único, da lei estadual nº 21.792, de 2023; lei estadual nº 21.831, de 2023; art. 2º da lei estadual nº 21.832, de 2023; e lei estadual nº 21.833, de 2023; e art. 2º da lei 21.761, de 2022; todas de goiás. Disciplina do pagamento de verbas indenizatórias a agentes públicos estaduais. Violação aos arts. 5º, caput; 24, inc. i e § 1º; 37, caput e inc. xi; e 151, inc. iii, todos da crfb. Pedido julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta que argui a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação goiana que disciplinam o pagamento de verbas indenizatórias a agentes públicos estaduais.



    II. Questão em discussão



    2. O questionamento central consiste em saber se os atos questionados, ao classificarem verba como remuneratória até certo patamar pecuniário, e indenizatória em relação à quantia excedente àquele limite, teriam malferido os arts. 5º, caput; 24, inciso I e § 1º; 37, caput e inciso XI; e 151, inciso III, todos da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir



    3. O teto constitucional abrange a integralidade das parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor público. A única exceção se dá em relação às “parcelas de caráter indenizatório previstas em lei”, nos termos do § 11 do art. 37 da Lei Maior.



    4. A verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. Os conceitos são ontologicamente distintos, cuja diferenciação decorre da própria natureza jurídica particular de cada um.



    5. Nesse sentido, bem pontuou o saudoso Ministro Teori Zavascki, em seu voto-vista proferido no julgamento do caso-paradigma relativo ao Tema RG nº 484: “(...). Para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio. E indenização é conceito jurídico com alcance bem determinado na sua formulação.” (RE nº 650.898-RG/RS, Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).



    6. Por isso mesmo, não há razão jurídica apta a amparar a cambialidade de uma dada parcela a partir do atingimento de um determinado montante, classificando-se a verba como remuneratória até certo patamar pecuniário, e indenizatória em relação à quantia excedente àquele limite.



    IV. Dispositivo



    7. Pedido procedente. Reconhecimento da inconstitucionalidade (i) dos arts. 92, § 2º, e 94, parágrafo único, da Lei nº 21.792, de 2023; (ii) da Lei nº 21.831, de 2023; (iii) do art. 2º da Lei nº 21.832, de 2023; (iv) da Lei nº 21.833, de 2023; e (v) do art. 2º da Lei nº 21.761, de 2022, todas do Estado de Goiás.